Tribunal: TJSP
Processo: 2116409-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE VALOR EXISTENTE EM CONTA-CORRENTE EM NOME DE "COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA" JUNTO À "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL" – CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, OS QUAIS SÃO DEPOSITADOS POR PREFEITURAS E CUSTODIADOS PELA AGRAVADA, QUE,

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE VALOR EXISTENTE EM CONTA-CORRENTE EM NOME DE "COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA" JUNTO À "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL" – CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DE PROGRAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, OS QUAIS SÃO DEPOSITADOS POR PREFEITURAS E CUSTODIADOS PELA AGRAVADA, QUE, POSTERIORMENTE, OS REPASSA AOS BENEFICIÁRIOS DE TAIS RECURSOS, CONFORME RELATÓRIOS DE MEDIÇÕES E AUTORIZAÇÕES RECEBIDOS – VALOR IMPENHORÁVEL, NOS TERMOS DO ARTIGO 833, INCISO IX, DO CPC – LEVANTAMENTO DETERMINADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, REVOGADA A LIMINAR CONCEDIDA.